Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723476-16.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: IVANISE HILDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Ré Central Nacional Unimed em face de acórdão (ID 36839240) que, por maioria, deu parcial provimento à Apelação por ela interposta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pela Embargada, Ivanise Hilda de Oliveira, apenas para afastar a condenação em danos morais imposta na sentença. A Apelante/Embargante, por meio da petição de ID 38211581, requer a desistência dos Embargos de Declaração. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Em razão da interposição de Recurso Especial pela Autora/Apelada (ID 38320637), remetam-se os autos à Presidência deste eg. TJDFT, com as homenagens de estilo, para regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator